Tribunal: STF
Processo: RE 1517647
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO/ APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DISTINÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS ENTRES SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES. TEMA 160. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 QUANDO VERSOU SOBRE O ASPECTO QUANTITATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DOS ESTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.177 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME



    O cerne da demanda consiste na possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre gratificações de natureza transitória percebidas por policiais militares da ativa. É de competência da União a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros (art. 22, XXI, da CF), o que não abrange a fixação dos aspectos quantitativos das respectivas contribuições previdenciárias. Inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 quando versou sobre o aspecto quantitativo da contribuição dos militares estaduais, por se tratar de competência de atribuição dos Estados. A Lei Complementar Estadual nº 423/2019, alterou o art. 70, da LCE no 28/2000 para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias as gratificações e adicionais não incorporáveis à remuneração, nem aos proventos de aposentadoria. Posteriormente foi editada a Lei Complementar nº 432/2020, que consolidou na legislação tributário-previdenciária local as normas relativas à contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade dos militares estaduais, estabelecidas na Lei Federal nº 13.954/19. No julgamento dos embargos de declaração do RE 1.338.750 (tema 1.177), houve a modulação de efeitos da decisão do STF, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição dos militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Reexame Necessário provido, prejudicado o apelo, para reformar a sentença no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Decisão unânime (doc. 7, p. 13).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos nos seguintes termos:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. OMISSÃO SANADA. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Compulsando os autos, assiste razão a parte Embargante quanto a ocorrência de omissão do julgado, relativamente aos descontos efetuados anteriormente a edição da Lei Federal nº 13.954/2019. 2. Acolhida a distinção entre os regimes dos servidores públicos e dos militares, bem como diante do reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/69 conduz o tema da contribuição previdenciária dos militares do Estado de Pernambuco às disposições da Lei Complementar Estadual nº 28, de 14 de janeiro de 2000. 3. Quanto à base de cálculo das contribuições questionadas pelo autor, verifica-se que o artigo 70 da LCE 28/00 sofreu diversas modificações em sua redação, causadas pelas LCEs nºs 56/2003, 258/2013, 423/2019, e, por último, a LCE nº 432/2020, ainda em vigor. Nas redações, determinadas pelas Leis Complementares Estadual nº 56/03, e nº 258/13, o artigo 70, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 28/00 estabelecia como base de cálculo das contribuições dos segurados vinculados ao FUNAFIN “o montante total da remuneração, a qualquer título, inclusive dos subsídios, oriundos dos cofres públicos estaduais, das autarquias e das fundações públicas, bem como, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 1º, oriundos dos órgãos ou entidades aos quais os segurados estejam cedidos, percebidos efetivamente pelo segurado ou cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi por este adquirida”, que são aplicáveis no caso concreto. 4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, tão somente para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 5. Decisão Unânime (doc. 9, pp. 10-11).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI, e 37, XV, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    NÃO DEVE INCIDIR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NAS VERBAS TRANSITÓRIAS DOS POLICIAIS MILITARES DE PERNAMBUCO, já que a Lei Complementar nº 28/00 aplicada aos Policiais Militares até meados de 10.12.2020 não excluiu as verbas transitórias na própria Lei de Remuneração da categoria, bem como, a partir da vigência da lei Complementar nº 432/2020 (doc. 10, p. 21).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — grifei).



    Além disso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco assim resolveu a controvérsia em análise:



    [...] Quanto à base de cálculo das contribuições questionadas pelo autor, verifica-se que o artigo 70 da LCE 28/00 sofreu diversas modificações em sua redação, causadas pelas LCEs nºs 56/2003, 258/2013, 423/2019, e, por último, a LCE nº 432/2020, ainda em vigor.



    Nas redações, determinadas pelas Leis Complementares Estadual nº 56/03, e nº 258/13, o artigo 70, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 28/00 estabelecia como base de cálculo das contribuições dos segurados vinculados ao FUNAFIN “o montante total da remuneração, a qualquer título, inclusive dos subsídios, oriundos dos cofres públicos estaduais, das autarquias e das fundações públicas, bem como, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 1º, oriundos dos órgãos ou entidades aos quais os segurados estejam cedidos, percebidos efetivamente pelo segurado ou cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi por este adquirida”. 



    Sendo assim, somente a partir de 1º de agosto de 2020 (data de vigência da LCE nº 423/19) é que fora restringida significativamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias dos segurados vinculados ao FUNAFIN, incluídos aqui, os militares estaduais, a teor do artigo 1º , §1º, inciso “f”, c/c os artigos 4º inciso I, e 62, inciso II, todos da LCE nº 28/00; posto que dela (base de cálculo), foram expressamente excluídas as gratificações e adicionais não incorporáveis à remuneração e aos proventos de aposentadoria (doc. 9, pp. 8-9).



    Desse modo, observo que a questão posta nos autos foi decidida com amparo no Decreto-Lei federal n. 667/1969, na Lei federal n. 13.954/2019 e nas leis locais ns. 28/2000, 56/2003, 258/2013, 423/2019 e 432/2020. Logo, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à referida legislação pelo Juízo de origem, de modo que a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.459.766 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 29/2/2024).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.299.923 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 5/5/2021).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.431.594/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/7/2023; ARE 1.466.061/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8/11/2023; e ARE 1.362.323/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/3/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator